Tribunal: TJDFT
Processo: 0727346-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO DISCIPLINAR. CONDUTA ATRIBUÍDA A SERVIDORA. RETIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE AUTOS PROCESSUAIS NO PJE. ARQUIVAMENTO DE REPRESENTAÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA. PODER DISCIPLINAR DO JUIZ. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE INFRAÇÃO.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso administrativo interposto contra decisão da Corregedoria do TJDFT que negou provimento à representação disciplinar contra servidora, confirmando o arquivamento da representação por falta de elementos que configurassem infração disciplinar.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a validade do arquivamento de representação disciplinar pela inexistência de infração atribuída à servidora; e (ii) a legalidade dos atos praticados pela servidora, notadamente a emissão de certidão para correção de andamento processual equivocado.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O Provimento Geral da Corregedoria permite o arquivamento de representações infundadas sem necessidade de sindicância ou processo disciplinar, sendo legítima a decisão da magistrada titular ao avaliar a ausência de elementos para instauração de procedimento.
4. O ato de expedir certidão para retificação de movimentação processual equivocada não possui conteúdo jurisdicional e está dentro das atribuições previstas no Manual de Descrição de Cargos do TJDFT, sendo desnecessário ato delegatório da magistrada titular do Juízo.
5. Não se constatou falso motivo na retirada dos autos da conclusão para exame de embargos declaratórios.
IV.DISPOSITIVO 6. Recurso administrativo não provido.